Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721356-09.2021.8.07.0000 RECORRENTES: IVONEIDE COSTA EVANGELISTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 41455581 – p. 4/12, transitada em julgado em 16/11/2022 (certidão ID 41455581 – p. 16), retornem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário interposto por IVONEIDE COSTA EVANGELISTA e OUTRO, nos termos da decisão de ID 36183802. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031